Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. INOBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença, que declarou a prescrição da execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancária celebrada entre as partes. 1.1. A parte exequente apela buscando a reforma da sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Pede, ainda, o arbitramento de honorários em desfavor do executado, com fundamento no princípio da causalidade.
2. A prescrição intercorrente é um instituto processual que ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 2.1. Nesse sentido, encontra-se a doutrina especializada, conforme Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”. 2.2. No caso dos autos, o exequente ajuizou execução de título executivo extrajudicial, em que buscou a cobrança de dívida representada por cédula de crédito bancário. O prazo de prescrição para título de crédito é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. Assim, o prazo de prescrição intercorrente, na hipótese, é de 3 anos, consoante entendimento firmado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. O prazo prescricional foi suspenso pelo prazo de um ano em 17/12/2019 e o seu termo inicial se deu em 18/12/2020. Considerando a suspensão do art. 3o da Lei no 14.010/2020 (em decorrência da pandemia), entre 12/6/2020 e 30/10/2020 (141 dias), o termo inicial ocorreria em 7/5/2021. 3.1. Verifica-se que prazo prescricional de 3 anos ainda não havia se efetivado quando assim declarado na origem, em 27/2/2024, data da prolação da sentença, motivo pelo qual impõe-se a cassação do pronunciamento judicial para permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento.
4. Precedente: “(...) 2. Em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/20, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (art. 3o da Lei no 14.010/20). (...)” (00423212720138070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 14/9/2023).
5. O recurso interposto merece ser acolhido e a sentença prolatada deve ser cassada diante da inocorrência da prescrição da pretensão autoral. 5.1. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há condenação em honorários advocatícios.
6. Apelo provido.